Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Porquanto já acudida pelo apelante a diligência anteriormente assinalada1, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Despacho – ID 51948658, fl. 346. Petição do apelante - ID 52355237, fls. 348/349.